Tribunal: TJDFT
Processo: 0722702-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERRACAP. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, independentemente de consentimento do réu; ou até o saneamento do processo, com consentimento (art. 329, II).
2. Na petição inicial, a apelante pretende a declaração de usucapião da propriedade do imóvel. Todavia, em âmbito recursal, apresentou emenda à petição inicial para que, em caso de acolhimento do pedido subsidiário, seja cassada a sentença e analisada a emenda pelo juízo. Não prospera, portanto, o pedido de emenda em âmbito recursal, notadamente com a mudança do pedido (usucapião de propriedade para usucapião dos direitos aquisitivos). Conhecimento parcial da apelação.
3. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
4. Na ação de usucapião, discute-se se o ocupante preenche todos os requisitos para obter a declaração da propriedade em face da consumação da prescrição aquisitiva. A pretensão deve ser deduzida, portanto, contra todos os eventuais proprietários, sob pena de nulidade.
5. A elaboração de contrato de promessa de compra e venda entre a empresa estatal e o particular e sua correspondente quitação transfere o domínio do bem para a esfera particular, o que autoriza o pedido de usucapião. Mesmo que a matrícula imobiliária careça de atualização, a pretensão pode ser formulada, desde que seja formado o litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário registral e os adquirentes do direito de promessa de compra e venda.
6. O acervo probatório indica que o imóvel era originalmente de domínio público, mas que houve a celebração de promessa de compra e venda com uma das rés. Em que pese não tenha havido averbação na matrícula imobiliária da conclusão do negócio jurídico, a ficha de gestão do imóvel informa que houve a quitação, o que atrai, em tese, a compreensão de que houve a transmissão da propriedade para o domínio privado.
7. O processo foi redirecionado para a Vara de Fazenda Pública sem a citação da NOVACAP/TERRACAP. Houve apenas um pedido de informações aos entes sobre a dominialidade do imóvel. Todavia, a determinação judicial em face da apelante foi no sentido de emendar a petição inicial para inclusão da empresa no polo passivo. Houve contradição no posicionamento apresentado pelo juízo.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. Sem honorários.